Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-71.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000051-71.2014.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

APELADO: TEREZA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 725.651.015-20 e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, DAVID SOMBRA PEIXOTO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e SERASA S.A., além de recurso adesivo da parte autora, em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ante a negativação indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação de relação contratual e sem comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se houve falha do SERASA quanto à comunicação prévia da negativação; (iii) determinar se está configurado o dano moral indenizável; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o débito objeto da inscrição indevida refere-se a empresa diversa — Administradora de Consórcio — conforme demonstrado documentalmente nos autos.

4.
O SERASA não comprovou a efetiva comunicação prévia da negativação, limitando-se a juntar cópia de correspondência sem aviso de recebimento, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia nos termos da Súmula 359 do STJ.

5.
A ausência de comunicação prévia da negativação e a inexistência de vínculo contratual entre a autora e qualquer das empresas envolvidas caracterizam inscrição indevida e ensejam indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

6.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com a jurisprudência da Corte em casos semelhantes, não se justificando sua majoração.

7.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e não o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da MAPFRE provido. Recursos da SERASA e da parte autora desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 359; TJ-SP, Apelação Cível 1004379-66.2023.8.26.0161, Rel. Des. Morais Pucci, j. 01/02/2024; TJ-GO, Apelação Cível 5432128-58.2023.8.09.0011, Rel. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 26/09/2024; TJ-BA, APL 8082266-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 17/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0
00
005
1-
71
.201
4
.8.05.0
07
7
, em que
figuram como apelante
s
/apelada
s

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. E SERASA S/A.
e como apelante
adesivo
/apelado
T
EREZA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
d
ar provimento ao apelo da MAPFRE e Negar provimento ao recurso do SERASA e da apelação adesiva da AUTORA
,

nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07